Tribunal: TJSP
Processo: 1503474-50.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Perigo para a vida ou saúde de outrem
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA COERENTES DAS TESTEMUNHAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DESCUMPRIMENTO DO DECRETO ESTADUAL No 64.959/2020. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA COERENTES DAS TESTEMUNHAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DESCUMPRIMENTO DO DECRETO ESTADUAL No 64.959/2020. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. READEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria foram suficientemente evidenciadas pelo conjunto fático-probatório.
2. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que os apelantes praticaram o crime de expor a perigo a integridade e a saúde (física ou psíquica) de pessoa idosa, submetendo vários idosos a condições desumanas ou degradantes e privando-os de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigados a fazê-los, a condenação é medida que se impõe.
3. O crime do art. 268 do CP é formal e de perigo abstrato e, por isso, não exige resultado naturalístico para sua consumação. Ou seja, basta que o agente incorra em conduta que infrinja determinação do Poder Público destinada à contenção de doença contagiosa, o que ocorreu no presente caso, tendo em vista, em plena pandemia da COVID-19, o descumprimento do Decreto Estadual no 64.959/2020 e atos posteriores.
4. Em razão da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, a hipótese não se ajusta ao tipo penal previsto pelo art. 168 do CP, haja vista o conflito aparente de normas dirimido pela incidência do princípio da especialidade.
5. As penas-base devem retornar ao mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente pelo MM. Juiz sentenciante sem a devida fundamentação, no pormenor, não sendo extraída dos autos informações suficientes e aptas para extrapolar a reprovação inerente aos tipos penais em análise e, consequentemente, para o aumento das reprimendas. (STJ: AgRg no REsp: 1828698/PA; AgRg no HC: 410956/MA).
6. Recurso parcialmente provido.